Tribunal: TJPA
Processo: 0000838-70.2010.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000838-70.2010.8.14.0019

APELANTE: MARIA CANDIDA AZEVEDO SODRE

APELADO: MUNICIPIO DE TERRA ALTAPA, MUNICIPIO DE TERRA ALTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de incorporação da gratificação por dedicação exclusiva ao salário base e de pagamento de valores retroativos, após supressão da verba, fundamentada na Lei Complementar Municipal nº 001/2007. Alegação de intempestividade da contestação e afronta ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contestação apresentada pelo Município de Terra Alta foi intempestiva, ensejando a revelia; (ii) se a gratificação por dedicação exclusiva pode ser incorporada ao vencimento-base do servidor público municipal, em face de eventual afronta ao princípio da isonomia e da supressão sem justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de intempestividade da contestação, comprovada a apresentação dentro do prazo legal.
4. A gratificação por dedicação exclusiva possui natureza transitória, vinculada ao efetivo exercício das condições específicas previstas em lei municipal, sendo sua concessão e supressão matéria discricionária da Administração Pública.
5. Ausência de direito adquirido à incorporação da verba, salvo previsão legal expressa, não identificada no caso concreto.
6. Não demonstrado o exercício ininterrupto do regime de dedicação exclusiva, nem a existência de tratamento isonômico violado entre servidores em situação idêntica.
7. O ônus da prova incumbia à parte autora, que não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Maria Cândida Azevedo Sodré, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Gratificação Atrasada c/c Pedido de Antecipação de Tutela, movida por Maria Cândida Azevedo Sodré em face do Município de Terra Alta.

Inicialmente, a peça inaugural narra que a parte autora, servidora pública municipal desde 1º de fevereiro de 2007, no cargo de Assistente Social, afirma que, em virtude da Lei Complementar Municipal nº 001/2007, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais da administração direta, autarquias e fundações do Município de Terra Alta, passou a ter direito à gratificação por Regime Especial de Trabalho pela dedicação exclusiva, prevista no art. 73, II, daquela lei, correspondente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) a 100% (cem por cento) do vencimento base do cargo.

Relata que protocolou, em 2 de maio de 2008, requerimento para incorporação da gratificação de 100% (cem por cento) ao seu salário base, tendo o pedido sido conhecido e implementado na folha de pagamento de maio de 2008 até maio de 2009. Contudo, informa que, a partir de julho de 2009, a referida gratificação foi suprimida de sua remuneração sem justificativa. Por conseguinte, requer a incorporação definitiva da gratificação por dedicação exclusiva ao seu salário base, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos, desde a supressão da verba, além da condenação do ente municipal às obrigações de fazer e de pagar, acrescidas de correção monetária e juros.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação, com base na fundamentação alhures e por tudo mais o que consta nos autos.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a intempestividade da contestação apresentada pelo Município de Terra Alta, sustentando que a peça contestatória fora protocolada fora do prazo legal, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da revelia da parte adversa e, consequentemente, pela procedência dos pedidos iniciais. No mérito, argumenta que faz jus à gratificação por dedicação exclusiva, pois a supressão da verba se deu sem justificativa plausível, sendo que outros servidores, nas mesmas condições, continuam a perceber a gratificação, em evidente afronta ao princípio da isonomia.

Defende que a eventual cessão para o Estado do Pará, em dois dias da semana, decorreu de ato discricionário da administração pública, não sendo suficiente para descaracterizar a dedicação exclusiva, especialmente porque a autora teria mantido a mesma carga horária dos demais servidores que receberam a gratificação. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais que reconhecem a impossibilidade de tratamento diferenciado entre servidores que ocupam cargos idênticos, requerendo, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e acolher o pedido inicial para condenar o Município de Terra Alta à incorporação da gratificação ao salário base, com o pagamento dos valores retroativos correspondentes.

O Município de Terra Alta, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de dialeticidade, uma vez que as razões da apelação não enfrentaram os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à natureza transitória da gratificação e à discricionariedade administrativa em sua concessão. Subsidiariamente, caso superado o óbice de admissibilidade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a autora não comprovou o efetivo exercício em condições de dedicação exclusiva, nos termos do art. 73, da Lei Complementar Municipal nº 001/2007, e que a gratificação, de natureza
propter laborem
, não pode ser incorporada ao vencimento, tampouco há direito adquirido à sua percepção contínua, ressaltando ainda a ausência de comprovação de tratamento isonômico violado entre servidores.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Gratificação Atrasada c/c Pedido de Antecipação de Tutela, promovida por Maria Cândida Azevedo Sodré em face do Município de Terra Alta, tendo por fundamento principal o caráter transitório e discricionário da gratificação por dedicação exclusiva, assim como a ausência de comprovação do efetivo exercício da jornada especial que justificaria o pagamento da vantagem, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 001/2007.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade da contestação, suscitada pela apelante. Ao compulsar os autos, constata-se que tal alegação não prospera. Restou certificado nos autos (ID. 24864997 – Pág. 9) a tempestividade da peça contestatória apresentada pelo Município de Terra Alta, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de ensejar o reconhecimento da revelia da parte adversa.

Posteriormente, adentrando-se no mérito recursal, a pretensão da apelante reside na incorporação definitiva da gratificação por Regime Especial de Trabalho pela dedicação exclusiva ao seu salário base, bem como na condenação do ente municipal ao pagamento dos valores retroativos desde a supressão da verba, sob o argumento de que a supressão da gratificação ocorreu sem justificativa plausível e em afronta ao princípio da isonomia, pois outros servidores em situação semelhante teriam continuado a perceber a gratificação.

A Lei Complementar Municipal nº 001/2007, em seu artigo 73, disciplina de forma expressa:

Art. 73. A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada ao ocupante de cargo que, por sua natureza, exija a prestação do serviço em tempo integral ou dedicação exclusiva, respeitados os seguintes limites percentuais:

I. Pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento base do cargo;

II. Pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinquenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento base do cargo.

depreende-se que a concessão da gratificação por dedicação exclusiva está condicionada a ato administrativo discricionário, cujo deferimento depende da verificação das condições fáticas e do preenchimento dos requisitos legais, sendo sua natureza
propter laborem
(decorrente do exercício de atividade em condições especiais). Tal gratificação, segundo consolidada jurisprudência pátria, possui caráter transitório, temporário e eventual, não podendo, portanto, ser incorporada ao vencimento-base do servidor, salvo expressa disposição legal em sentido contrário, o que não se observa no presente caso.

Assim, ainda que a parte Apelante tenha recebido a verba em questão ao longo dos anos, isso não altera a natureza transitória e eventual dela, nem a transforma em vantagem pecuniária de caráter salarial. As verbas de natureza eventual, por sua própria definição, não se incorporam à remuneração do servidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se mantido firme nessa linha de entendimento, como se observa do seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA . IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O STJ já firmou o entendimento segundo o qual o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria.
2 . Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1642703 RJ 2016/0296914-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no
Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG
, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A
Constituição Federal
distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade.
As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos
". (
RMS 4.227/MA
, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ,
AgRg no RMS 20.029/CE
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Vejamos como se porta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, em caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO AO AFASTAMENTO REMUNERADO A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA SUBSEQUENTE AO PEDIDO DE APOSENTADORIA COM BASE NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO, ACRESCIDA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, ADICIONAL DE TURNO NOTURNO, ABONO HPS E HPSM, E DE ABONO AMAT. AFASTADA. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM A REMUNERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual alegou que o magistrado não considerou na “remuneração” as verbas de caráter não permanente, contrariando legislação pertinente, e ainda, que não foram descritas quais parcelas transitórias deveriam ser excluídas, dando margem ao recorrido de retirar parcelas de natureza alimentar. Ao final, requereu a reforma parcial da sentença. 2. No que tange aos adicionais de turno noturno recebidos pela apelante, estes possuem caráter
pro labore
, ou seja, constituem verba de natureza transitória, que se destina a compensar encargos decorrentes da prorrogação do trabalho noturno durante o período efetivamente trabalhado pelo servidor, razão pela qual não incorporam automaticamente a remuneração.

3. Ademais, no que tange ao adicional de insalubridade, verifica-se que este não integra a remuneração, por tratar-se também de parcela de natureza transitória, conforme se extrai do parágrafo único do art. 67 da Lei Municipal nº 7.502/90; 4. Da análise dos dispositivos citados se infere que o Abono AMAT será concedido aos funcionários da área de saúde, lotados em órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém, concedida ao servidor tão somente, enquanto estiver exposto ou submetido aos fatores que ensejam o seu pagamento, de modo que o abono AMAT possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir. 5. Acerca das gratificações como abono HPS e HPSM, trata-se de gratificação denominada de HPS, fixada na Lei Municipal nº 7.781/1995 e que determina o pagamento da vantagem aos servidores da área de saúde lotados no Pronto Socorro Municipal, mas, de todo modo, tal gratificação também possui caráter transitório vinculada ao efetivo exercício da atividade laboral, portanto, é indevida a sua incorporação por qualquer circunstância ante a ausência de expressa previsão legal. 6. Diante disso, verifica-se que, de fato, as verbas de caráter transitório, como por exemplo: insalubridade, adicional de turno, abonos HPS e HPSM, não devem ser concedidas durante o afastamento, tendo-se em vista que o seu pagamento se condiciona à efetiva ocorrência do fato gerador, enquanto o servidor estiver em atividade 7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0864124-98.2019.8.14.0301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 25/07/2022, 2ª Turma de Direito Público)

No caso concreto, o Juízo a quo, com acerto, ressaltou que, após análise dos documentos acostados, notadamente aqueles que demonstram o exercício da jornada de trabalho pela servidora, restou evidenciado que a apelante não estava cumprindo a carga horária prevista para o regime de dedicação exclusiva junto ao Município de Terra Alta, em razão da cessão parcial de suas atividades para o Estado do Pará. Assim, não há como se reconhecer o direito à percepção contínua da gratificação, tampouco o pagamento retroativo de valores, porquanto não restou demonstrada a permanência do exercício das condições que ensejaram a concessão originária do benefício.

Ademais, cumpre assinalar que a alegação de afronta ao princípio da isonomia carece de lastro probatório nos autos, não havendo prova robusta de que outros servidores, em idênticas condições de exercício funcional, estejam sendo tratados de forma diferenciada pelo ente público recorrido. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora, sendo insuficiente mera alegação desprovida de comprovação.

Assim, inexistindo demonstração do direito alegado e estando a decisão de primeiro grau amplamente fundamentada, não se vislumbra qualquer vício a ser sanado nesta instância recursal. Destaco, ainda, que a concessão, a manutenção e a supressão de gratificações de natureza transitória constituem expressão do poder discricionário da Administração Pública, submetendo-se ao controle judicial tão somente sob o prisma da legalidade, e não do mérito administrativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 29/07/2025